Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-69.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APOLOS SHOWS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.061.111/0001-04 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por APOLOS SHOWS E EVENTOS LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001261-69.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 134574180 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 135835694 que conforme anunciado nas correspondências trocadas administrativamente pelas partes, para a embargante restava o valor de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais) para encerrar o contrato de permuta mútua firmado, motivo pelo qual foi emitida uma carta de crédito na referida importância, enviada e recebida pela embargada por correio, para seu pleno uso e gozo, a fim quitar e encerrar a relação contratual. A carta de crédito foi entregue à embargada em 10/09/2014, por correio, porém, em que pese ter a embargante comprovado nos autos que apresentou a carta de crédito à embargada, antes do ajuizamento da ação, no valor reconhecido pelo D. Juízo de piso como o único pendente de quitação, a embargada em nenhum momento se posicionou contrária ao pagamento do saldo em permuta, através da carta de crédito;

Aduz que o contrato entabulado entre as partes foi de permuta mútua e, por conseguinte, o saldo pendente de pagamento deveria ser quitado da mesma forma. a carta de crédito está em posse da embargada desde o dia 10/09/2014, podendo ser utilizada como bem queira, seja pra uso e gozo próprio ou de terceiros;

Sustenta que, caso não tivesse cumprida a obrigação, o que nitidamente não ocorreu, a embargante seria compelida a responder nos termos do art. 389, do CC, por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, além de honorários sucumbenciais. Isso posto, indubitável que a embargante, ao contrário da embargada, agiu com boa fé, realizando o pagamento antecipadamente, de modo que não deve ser prejudicada com o acréscimo de juros e correção monetária;

Requer o acolhimento e provimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão apontada, nos termos dos artigos 994, IV e 1022, II do Código de Processo Civil, para que expressamente seja afastada eventual mora do saldo a ser pago à embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Como consta do relatório, a apelada (autora) pretendia, em relação a encontro de contas, o recebimento do saldo credor de R$ 35.410,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais). Contudo, a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, analisando o ônus da prova prescrita às partes, acolheu em parte a pretensão angular. Por consequência, condenou a requerida (apelante), no saldo apurado em R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), com juros de mora e correção monetária, a partir do término da relação contratual, ou seja, agosto/2014. Aplicou sucumbência recíproca 70% (setenta por cento) devida pela autora; 30% (trinta por cento) pela parte ré, dividindo o bolo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas estas considerações iniciais, os limites do recurso apresentado pela requerida dizem respeito a dois aspectos – que o valor do principal (saldo) já foi quitado pela entrega de carta de crédito e, por outro lado, discorda quanto à aplicação da sucumbência recíproca, afirmando ser vencedora da ação. (artigo 1.013 do Código de Processo Civil). A apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada.

A questão de fato e de direito, diz respeito à análise que, em relação à carta de crédito, no valor acima, o saldo encontrado pela sentença recorrida, está incorreto que aliviaria a requerida/apelante da condenação imposta e, de igual forma, nos consectários legais, custos do processo e honorários advocatícios.

Com relação ao principal, valor da condenação, não tem razão a apelante.

Neste viés, o que consta dos autos é que, efetivamente, no mês de setembro/2014, precisamente no dia 08, após o encerramento dos contratos, fez ela um encontro de contas e confessando o débito, enviou a carta de crédito para a autora/apelada, tendo esta recebida a correspondência em 10/08/2014.

Carta de crédito não é pagamento. Trata-se de um documento formalizado pelo devedor em favor do credor afirmando ter este um direito, no caso um valor a receber. Equivale-se, portanto, a uma confissão que deve e que, posteriormente irá pagar, o que não aconteceu. Aliás, a apelante não fala nem uma linha que cumpriu a obrigação, afirmando tão somente a existência do documento por ela formalizado.

Como a própria Apelante frisou na contestação, tornando-se fato incontroverso, dentro do que preceitua o artigo 334, inciso III, do Código de Processo Civil: ‘Assim, conforme anunciado nas correspondências trocadas pelas partes, resta um crédito em favor da autora no importe de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), tendo inclusive sido emitido carta de crédito nesta importância para uso e gozo pela autora’. (sic).

Sem necessidade de alongar neste caso, a prova de pagamento se dá mediante a apresentação de recibo, nos termos do que estabelecem os artigos 319 e 320 do Código Civil. Simples entrega de uma carta de crédito é documento de confissão de dívida, nada mais que isso e, por consequência, não desonera o devedor de comprovar que aquele débito confessado para outro foi quitado.

Portanto, cabe ao devedor provar de forma robusta, indene de quaisquer dúvidas, o pagamento do titulo que lhe é cobrado. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, presume-se integral a obrigação devida.

Além disso, é também da jurisprudência que prova de pagamento se faz pela posse do título ou por documento de quitação, sem o que a alegação de pagamento não pode ser considerada. Admitir esta situação seria dar presunção de veracidade meras alegações e totalmente contrárias as exigências legais estabelecidas à espécie pelo Código Civil Brasileiro.

Bem a propósito.

“Se o executado/embargante alega pagamento parcial e que o exeqüente não levou tal fato em consideração, é daquele o ônus de provar o fato alegado. A alegação de pagamento é fato que se comprova por documento, e não por meras alegações” (Apelação Cível no 9601371311/GO, 3a Turma Suplementar do TRF da 1a Região, Rel. Convocado Juiz Fed. Wilson Alves de Souza. j. 17.02.2005, unânime, DJU 17.03.2005)”.

“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem de ser cabal, produzindo-se com a demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere” (Apelação Cível no 17475-2/2004 (82243), 4a Câmara Cível do TJBA, Rel. Justino Telles. j. 15.12.2004, unânime)”.

“A prova da quitação da dívida se faz por documentos (...) Alegatio et non probatio quase non alegatio” (STJ - AREsp: 1309351, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 27/08/2018)”.

“(...) o devedor pode, inclusive, reter o pagamento enquanto o credor não lhe der a quitação

regular, nos termos do art. 319 do Código Civil. Fixadas tais premissas (...) Impossível a aceitação da tese de que faziam pagamentos e não recebiam os recibos” (STJ - AREsp: 1324735, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 13/08/2018)”.

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença recorrida os fixou, por equidade, na forma do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Aplicou a sucumbência recíproca e, neste aspecto, dividiu este montante em 30% (trinta por cento), na obrigação da parte requerida pagar ao causídico da parte autora, ou seja, R$ 900,00 (novecentos reais). O que sobejou (R$ 2.100,00), deverá ser quitado pela parte autora, em favor do advogado da requerida.(70%).

No caso, pretendeu cobrar e receber o montante de R$ R$ 35.410,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais) e a sentença só lhe agraciou o valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), isto é, num percentual de aproximadamente 13% (treze por cento) do que pretendeu.

No que tange ao valor (R$ 3.000,00) não reside recurso. A controvérsia recursal diz respeito tão somente no que tange a divisão proporcional dos honorários arbitrados por equidade pela sentença na forma do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 86, estabelece que, havendo vencedores e vencidos, os honorários devem ser fixados proporcionalmente de acordo com a vitória obtida por cada parte. Por outro lado, adentrando no seu parágrafo único, se reside vitória mínima, responde este pela integralidade da sucumbência.

Não reside no Código de Processo Civil definição específica do que seria sucumbência mínima e, nestes casos, compete ao julgador valorar esta situação em cada caso. E, neste particular, a questão deve ser vista pelo valor econômico/financeiro, condenação em valores.

Entendo que, baixando estes aspectos, entre o valor pretendido e o obtido, no caso em apreço, deve ser visto como sucumbência recíproca em face de que o valor pretendido na inicial (R$ 35.410,00) foi reduzido para tão somente R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais). Mas, a dosagem feita na sentença está equivocada. No caso, caberá ao autor, pela vitória recebida de forma parcial, arcar com 87% (oitenta e sete por cento) do montante arbitrado, ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o que sobejou (13%), R$ 500,00 (quinhentos reais) ficará a cargo de a parte requerida efetuar o pagamento em favor do advogado da parte autora.

Deve ser visto, em face do exposto acima, em relação à sucumbência, o efetivo valor econômico da vitória, muito embora os honorários fossem arbitrados pela equidade. Se pretendia vitória total, agraciado em parte, a questão e de provimento parcial, ficando aqui o derradeiro registro.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL tão somente para readequação da sucumbência recíproca, nos termos do que restou bem explicado no penúltimo parágrafo da decisão, aplicando-se o percentual, quer em relação aos custos do processo e aos honorários de sucumbência. Não reside como aplicar os alcunhados honorários recursais.

É como voto.”

Se o devedor, ao seu talante, fornece ao credor uma carta de crédito quando do acerto de contas, em verdade, está confessando que deve o valor fornecido. Carta de crédito não é pagamento. Não comprovando que honrou com o pagamento o que afirmou estar devendo, confessando este débito em sede de contestação, aspecto incontroverso, correto é a sentença que, fazendo suas razões de decidir, registra estar o vencido em débito em favor do credor. O pagamento se comprova com recibo de quitação ou outro documento idôneo.

Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente divididos entre as partes. Se a sentença não aplicou corretamente o percentual, compete ao tribunal readequar corretamente os valores devidos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022